Tribunal: TJSP
Processo: 0002108-03.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Prestação de serviços. Processamento de subprodutos de origem animal. Contratação por tempo indeterminado. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedidos de cobrança de multa e perdas e danos.
Julgamento extra petita. Inocorrência. Limitação, de ofício, da indenização que decorreu da aplicação dos princípios da mihi factum, dabo tibi jus e jura novit curia.
Rescisão contratual

Ementa:
Prestação de serviços. Processamento de subprodutos de origem animal. Contratação por tempo indeterminado. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedidos de cobrança de multa e perdas e danos.
Julgamento extra petita. Inocorrência. Limitação, de ofício, da indenização que decorreu da aplicação dos princípios da mihi factum, dabo tibi jus e jura novit curia.
Rescisão contratual abrupta, por culpa da contratante e sem observância do aviso prévio. Indenização devida, que deve corresponder ao prejuízo efetivamente experimentado pela contratada, isto é, ao valor que ela deixou de lucrar no período do aviso prévio, devendo ser adotado o lucro real, e não o lucro presumido previsto na legislação tributária. Apuração pela média do lucro real obtido pela contratada durante todo o período de vigência contratual.
Volume diário previsto no contrato não observado desde o início da relação contratual. Contrato cuja execução ocorre diariamente. Ausência de reclamação por mais de 1.100 dias. Aplicação da supressio. Valor cobrado com fundamento na alegada inobservância do volume diário mínimo indevido. Condenação afastada. Multa moratória também indevida, ante a ausência de mora da contratante, com o que não se confunde a inobservância do aviso prévio, descumprimento contratual que enseja apenas a aplicação de sanção específica.
Ressarcimento das despesas havidas com a contratação de advogado para a propositura da ação. Inexistência do dever de indenizar. Precedente do STJ.
Sucumbência recíproca. Correta distribuição proporcional das verbas sucumbenciais. Fixação dos honorários advocatícios que, no caso concreto, em que não há condenação ou proveito econômico em valor irrisório, deve observar o mesmo critério para ambas as partes, sob pena de violação ao princípio da igualdade.
Recursos parcialmente providos.